Tribunal: TRF3
Processo: 5029667-57.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No particular, no entanto, os elementos dos autos não se mostram suficientes para apontar fortes indícios de que o paciente integre organização criminosa voltada à prática de contrabando de cigarros.

De fato, a circunstância de o paciente ser preso em flagrante ao transportar cerca de cinquenta pacotes de cigarros, mostra tratar-se de contrabandista ocasional.

Outrossim, tenho que a fundamentação apresentada pelo órgão sentenciante para indeferir o pedido de o acusado não se manter preso preventivamente mostrou-se frágil, na medida em que não elencou qualquer ato concreto a justificar referido indeferimento, haja vista a ausência de qualquer novo elemento indicativo de que, substituída a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado por medidas acautelatórias diversas da prisão, venha o paciente representar risco à ordem pública, ao andamento da persecução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com efeito, entendo ser o caso de conceder-se ao paciente a liberdade provisória, impondo-se as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

a) proibição de ausentar-se do País, devendo o investigado comparecer ao Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS, competente para o processamento e julgamento dos fatos afetos ao processamento e julgamento do paciente, para entregar seu passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do cumprimento do alvará de soltura;

b) dever de comparecer ao Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS, independentemente de nova intimação, na primeira semana de cada mês durante o trâmite da ação penal ajuizada contra si, para informar e justificar suas atividades, oportunidade em que deverá atualizar em cartório seu endereço e fornecer telefones nos quais poderá ser contatado;

c) proibição de mudar de endereço sem informar a Justiça Federal assim como de ausentar-se do Estado de Mato Grosso do Sul por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização do Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS;

d) proibição de sair da sua cidade sem prévia comunicação para a Justiça Federal.

Advertido o paciente que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora impostas ensejará a decretação de prisão, nos termos do § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe as medidas cautelares supramencionadas, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Penal.

É o

Inteiro teor:
34/789)

5029667-57.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

2. A fundamentação apresentada pela autoridade impetrada não trouxe nenhum elemento concreto que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva que impeçam a substituição da segregação cautelar por medidas acautelatórias diversas da prisão.

3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS (307) No 5029667-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: BRUNO CORREA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: RODRIGO LOPES MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LOPES MACHADO - MS16029

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029667-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: BRUNO CORREA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: RODRIGO LOPES MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LOPES MACHADO - MS16029

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Lopes Machado em favor de Bruno Correa de Oliveira, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de prisão em flagrante no (5000858-87.2019.4.03.6004), que tramita perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional (cfr. Id n. 106837602, pág. 7).

Alega o impetrante que (Id n. 106837602):

a) o paciente foi preso em flagrante em 26.10.19, em razão de, por volta de 01h30m ser surpreendido em uma embarcação que navegava no Rio Paraguai, juntamente com Ricardo e Euripedes, transportando vinte e cinco caixas, cada uma contendo cinquenta pacotes com dez maços de cigarros cada, da marca FOX, de origem paraguaia;

b) em audiência de custódia, a prisão em flagrante decretada em desfavor do paciente foi convertida em prisão preventiva, em razão da gravidade dos fatos a ele imputados;

c) mostra-se abusiva a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, na medida em que não se encontram presentes, quanto ao particular, os requisitos previstos pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal;

d) o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, não apresenta antecedentes criminais e não há nos autos elemento algum que indique venha ele a apresentar óbice ao regular processamento da ação penal que será ajuizada contra si;

e) requer a a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de prisão em flagrante no 5000858-87.2019.4.03.6004, que tramita perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, com a expedição de alvará de soltura clausulado, ou, ao menos, sejam-lhe aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.

A inicial veio acompanhada de documentos (Ids n. 106840791 a 106840815 e 10701212).

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, manifestou-se pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5029667-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: BRUNO CORREA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: RODRIGO LOPES MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LOPES MACHADO - MS16029

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Correa de Oliveira, para suspender os efeitos da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos de prisão em flagrante no (5000858-87.2019.4.03.6004), que tramita perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS.

A meu ver está configurado o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente.

A decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de liberdade provisória ao paciente foi fundamentada, em última análise, no fato de o paciente ser flagrado no transporte de cinquenta pacotes com dez maços de cigarros cada, da marca FOX, de origem paraguaia, o que configuraria a prática do delito previsto pelo artigo 334-A do Código Penal, e, em razão da quantidade de maços apreendidos, haveria potencial lesão à coletividade, em especial à saúde pública, já que poderia atingir cerca de 6.000 (seis mil) pessoas.

Verifica-se de referida decisão que os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente decorreram do fato de a simples existência de residência fixa e histórico de ocupação lícita não conduziriam, necessariamente, ao deferimento da liberdade provisória, por entender presentes os riscos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, no particular, tenho por possível a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas acautelatórias diversas da prisão.

De fato, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No particular, no entanto, os elementos dos autos não se mostram suficientes para apontar fortes indícios de que o paciente integre organização criminosa voltada à prática de contrabando de cigarros.

De fato, a circunstância de o paciente ser preso em flagrante ao transportar cerca de cinquenta pacotes de cigarros, mostra tratar-se de contrabandista ocasional.

Outrossim, tenho que a fundamentação apresentada pelo órgão sentenciante para indeferir o pedido de o acusado não se manter preso preventivamente mostrou-se frágil, na medida em que não elencou qualquer ato concreto a justificar referido indeferimento, haja vista a ausência de qualquer novo elemento indicativo de que, substituída a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado por medidas acautelatórias diversas da prisão, venha o paciente representar risco à ordem pública, ao andamento da persecução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com efeito, entendo ser o caso de conceder-se ao paciente a liberdade provisória, impondo-se as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

a) proibição de ausentar-se do País, devendo o investigado comparecer ao Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS, competente para o processamento e julgamento dos fatos afetos ao processamento e julgamento do paciente, para entregar seu passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do cumprimento do alvará de soltura;

b) dever de comparecer ao Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS, independentemente de nova intimação, na primeira semana de cada mês durante o trâmite da ação penal ajuizada contra si, para informar e justificar suas atividades, oportunidade em que deverá atualizar em cartório seu endereço e fornecer telefones nos quais poderá ser contatado;

c) proibição de mudar de endereço sem informar a Justiça Federal assim como de ausentar-se do Estado de Mato Grosso do Sul por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização do Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS;

d) proibição de sair da sua cidade sem prévia comunicação para a Justiça Federal.

Advertido o paciente que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora impostas ensejará a decretação de prisão, nos termos do § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe as medidas cautelares supramencionadas, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Penal.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

2. A fundamentação apresentada pela autoridade impetrada não trouxe nenhum elemento concreto que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva que impeçam a substituição da segregação cautelar por medidas acautelatórias diversas da prisão.

3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu CONCEDER a ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares : a) proibição de ausentar-se do País, devendo o investigado comparecer ao Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS, competente para o processamento e julgamento dos fatos afetos ao processamento e julgamento do paciente, para entregar seu passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do cumprimento do alvará de soltura; b) dever de comparecer ao Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS, independentemente de nova intimação, na primeira semana de cada mês durante o trâmite da ação penal ajuizada contra si, para informar e justificar suas atividades, oportunidade em que deverá atualizar em cartório seu endereço e fornecer telefones nos quais poderá ser contatado; c) proibição de mudar de endereço sem informar a Justiça Federal assim como de ausentar-se do Estado de Mato Grosso do Sul por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização do Juízo Federal da 1a Vara em Corumbá/MS; d) proibição de sair da sua cidade sem prévia comunicação para a Justiça Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.